Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736876-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Anildo Joaquim Alves Dalapicola Embargada: Marcia Lalita Correa de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Anildo Joaquim Alves Dalapicola (Id. 31109951) contra a decisão (Id. 30819006) que indeferiu o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator